Tribunal: CARF
Processo: 10469.721481/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721481/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, o crédito não deve ser conhecido.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Não se é concebível pleitear a restituição de um pagamento indevido ou a maior de
um débito compensado. O procedimento adequado é por meio da retificação da
DCOMP, ou pela revisão de ofício crédito tributário indevidamente constituído.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.445, de 15 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10469.721474/2010-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721481/2010-27
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721481/2010-27

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2003.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório manual, apresentou
relatório, a seguir sintetizado:
i.
Que o crédito pleiteado fora apurado pela empresa Metminas Participações
e Empreendimentos Ltda, mas transferido para o ativo da Alesat
Combustíveis S/A em razão da operação de cisão parcial ocorrida em
30.03.2005;
ii.
Que os documentos que ampararam a transformação social descrita foram
anexados aos autos, quais sejam, Protocolo de Cisão Parcial Seguida de
Incorporação e Justificação e Laudo de Avaliação para efeito de cisão
parcial;
iii.
Que consoante Protocolo de Cisão Parcial Seguida de Incorporação e
Justificação, o valor de R$ 700.000,00 correspondente à conta do ativo
“Créditos do Imposto de Renda Pessoas Jurídica –IRPJ”, classificada no
“Ativo Circulante”/ “Imposto a Recuperar” foi objeto de versão para o
ativo da incorporadora;
iv.
Que, conforme o citado documento, foram emitidas na sociedade
incorporadora 700.000 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal,
que aumentaram o capital daquela interessada, e foram entregues aos
sócios da Metminas, em substituição às participações societárias extintas;
v.
Que da análise da DIPJ 2004, verificou-se que a Metminas fez opção pelo
lucro presumido no ano-calendário 2003, que o imposto apurado no
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721481/2010-27

encerramento do 1o trimestre foi de R$ 20.001,95 a pagar, e que a empresa
não informou o valor de IRRF dedutível do imposto apurado;
vi.
Que constam no processo informações do Sistema Sief relativas aos
rendimentos auferidos pela Metminas e respectivos valores do IRRF, bem
como planilhas que consolidam os rendimentos e respectivo IRRF por
fonte pagadora com a consolidação trimestral ao final;
vii.
Que da planilha constante na documentação, verificou-se que no 1o
trimestre/2003 a empresa auferiu rendimentos no montante de R$
48.080,95, sujeitos ao IRRF total de R$ 9.616,06.

Após o relatório, a DRF indeferiu o crédito sob os seguintes fundamentos:
i.
Argumenta que a Metminas não informou na DIPJ 2004 o valor de IRRF
incidente sobre as receitas que integram a base de cálculo do imposto com
base no lucro presumido;
ii.
Aduz que elaborou planilha com a recomposição da apuração do imposto,
para a da dedução das retenções na fonte no valor de R$ R$ 9.616,06, e
que mesmo assim apurou IRPJ a pagar de R$ 10.385,89 para o 1o
trimestre/2003;
iii.
Menciona que o eventual pagamento integral do IRPJ, sem a dedução das
retenções, seria um pagamento indevido ou a maior, mas que para tanto a
contribuinte deveria ter retificado a DIPJ e a DCTF a fim efetuar a
correção dos valores, e assim pleitear corretamente a restituição;
iv.
Conclui, por fim, pela inexistência de crédito de saldo negativo.

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando:
i.
Que após apurar o IRPJ devido do 1o trimestre/2003, realizou o seu
adimplemento por meio de PER/DCOMP’s, sem efetuar a dedução das
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721481/2010-27

retenções do período, e que as compensações foram homologadas
tacitamente;
ii.
Que o crédito foi “transportado” para o ano seguinte e contabilizado como
saldo negativo, tendo sido transferido da Metminas para a Alesat;
iii.
Que fora desconsiderado pela autoridade fiscal que fora realizada a
compensação integral do IRPJ do período de apuração, o que geraria o
crédito;
iv.
Que ocorreu no caso a decadência, vez que a fiscalização não poderia
efetuar o “lançamento” do imposto de renda relativo ao ano-base de 2003
mais de 05 anos após a entrega da declaração;
v.
No mérito, que ocorreu um erro material no preenchimento das
declarações, mas que o crédito existe, e pleiteia o seu reconhecimento.

Ao julgar o caso, a DRJ inicialmente afastou a arguição de decadência. No mérito,
aduz que não há que se falar em transporte de crédito, vez que o valor das retenções é inferior ao
imposto a pagar, não restando saldo negativo. Alega que as retenções somente poderiam ser
aproveitadas na apuração do IRPJ a pagar, nos termos do Art. 526 do RIR/99, e aponta a
inexistência de comprovação de erro material.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta basicamente os
seguintes argumentos:
i.
Alega pela possibilidade de compensar o IRRF nos períodos subsequentes,
apresentando como fundamento legal o Art. 526, do RIR/99;
ii.
Argumenta que, ainda que se admitisse equívoco no preenchimento da
DCOMP, o mero equívoco não teria o condão de impedir a homologação
da compensação, vez que a receita reconhece a existência das retenções;
É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721481/2010-27

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia reside basicamente no pleito da contribuinte em pleitear a
restituição de retenções na fonte que ocorreram no período de apuração, mas que não
foram deduzidas do IRPJ, como se saldo negativo fosse.
Quanto ao referido tema, importante mencionar que as retenções na fonte sofridas pela
contribuinte são consideradas como antecipações do imposto devido, podendo ser
deduzidas do imposto a pagar, como previsto nos seguintes dispositivos do RIR/99
(vigente à época):
“Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
(...)
Art.526.Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei
no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja
superior ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a
pagar relativo aos períodos de apuração subseqüentes.”

Como se vê no texto legal, as retenções na fonte não são créditos autônomos que podem
ser restituídos livremente (salvo algumas exceções), mas são antecipações decorrentes
de receitas que devem ser levadas a tributação.
Assim, como consta nos autos, mesmo que se considere as receitas e retenções, que não
constavam originalmente na sua DIPJ, a contribuinte sequer apura saldo negativo, não
havendo como subsistir o crédito vindicado.
Também não merece guarida o argumento de que houve um erro material no
preenchimento da DCOMP, sob o fundamento de que como teria realizado a quitação
integral do IRPJ do período, o crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a
maior.
Como informado pela própria contribuinte, o imposto fora adimplido mediante
declaração de compensação, por meio de 02 DCOMP’s.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721481/2010-27

Contudo, não se é concebível pleitear a restituição de um pagamento indevido ou a
maior de um débito compensado, vez que para esse tipo de restituição pressupõe-se,
como o próprio nome revela, um pagamento.
Caberia a contribuinte nesse caso ter procedido a retificação da DCOMP a fim de
corrigir o valor do débito nele compensado, e assim aproveitar do crédito. Ou então,
caso não fosse mais possível, requerer à Delegacia da Receita Federal uma revisão de
ofício do crédito tributário indevidamente constituído.
Dessa forma, entendo demasiadamente forçoso conceber a alteração da natureza do
crédito no presente caso, até mesmo porque o novo crédito não seria passível de
restituição.
Assim sendo, entendo que o crédito vindicado não atende os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital